Tribunal: TJSP
Processo: 2085793-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL COMERCIAL POR SER BEM DE FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI 8.009/90 – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO .